Tribunal: TJMT
Processo: 0025587-06.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025587-06.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 972.489.671-49 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), EVELINE NUNES BARRETO (APELADO), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), EVELINE NUNES BARRETO - CPF: 570.271.021-53 (APELANTE), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO), IVONETE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 972.489.671-49 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTÓRIO MÉDICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA –
MÉRITO
–

TRATAMENTO FISIOTERÁPICO – QUEIMADURAS DE 2º E 3º GRAUS – PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – §2º ART. 14 DO CDC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO DEMONSTRADOS – CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
– PROPORCIONAL E ADEQUADO – JUROS – CITAÇAO – CORREÇAO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SUM. 362, STJ – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – ART. 85, §11º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reitere fundamentos lançados na peça defensiva, contrapõe a matéria abordada na decisão recorrida.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro de profissional de saúde, como é o caso do fisioterapeuta, quando atua como profissional liberal autônomo, é aferida pela teoria subjetiva, na modalidade da culpa provada, a teor do que dispõe o artigo 14, § 4º do CDC.

Demonstrado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela paciente e o tratamento ministrado pela profissional, configurado está o ato ilícito, impondo-se o dever de ressarcimento pelos danos experimentados.

Quanto ao
quantum
arbitrado, levando-se em consideração que a indenização por dano moral deve ser fixada em valor consentâneo com a gravidade da lesão (queimaduras graves), observando-se a posição econômico-financeira da ofendida (comerciária) e as condições econômicas e o grau de culpa de quem deu causa à lesão (fisioterapeuta).

Analisando a extensão do dano, a natureza da lesão e as condições econômicas das partes, mas por outro lado, sopesando a prestação da assistência após informação do sinistro, o
quantum
arbitrado na sentença se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

No que pertine à incidência dos consectários legais, em se tratando de responsabilidade contratual por erro médico/profissional o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento da indenização, nos termos da Súm. 362 do STJ.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0025587-06.2009.8.11.0041

APELANTE: EVELINE NUNES BARRETO

APELADO: IVONETE GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVELINE NUNES BARRETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos de Ação Indenizatória n.
0025587.2009.8.11.0041,
ajuizada por
IVONETE GOMES DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). Além disso, ainda a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 76663465, a apelante após contextualizar os fatos iniciais, requer seja lhe deferida a Assistência Judiciária Gratuita ao fundamento de que não tem condições econômico-financeiras de suportar os encargos processuais.

Em seguida, diz que não ficou comprovado que os danos decorrentes das lesões por queimaduras na pele da recorrida foram provocados pelo tratamento ministrado pela recorrente, tendo em vista que a lesão não reflete relação de causa e efeito com a utilização do equipamento.

Alega que cabia à autora o ônus de demonstrar que as lesões sofridas foram decorrentes do equipamento de ondas curtas, fato não comprovado nos autos, e inclusive rechaçado pelo fabricante do equipamento.

Assenta, também, que a apelada respondeu a todos os estímulos, não informando a existência de eventual desconforto térmico, e que se mostra improvável a ocorrência de queimaduras de 2º e 3º graus, sem que haja imediata reação da derme e que tudo indica que a lesão possa ter sido provocada por outros procedimentos após o tratamento realizado pela apelante.

Informa que juntou atestado técnico demonstrando que sempre houve manutenção preventiva do equipamento, a fim de garantir a eficiência e segurança no tratamento dispensado aos pacientes.

Questiona o
quantum
a título de danos morais, o qual reputa desproporcional e excessivo, e assevera que a correção monetária apenas incide da data do arbitramento.

Por fim ressalta que a apelada deu causa à paralisação do processo pelo período de 08 (oito) anos, prazo requerido para a realização de exame pericial, de modo que não pode beneficiar-se de todo esse período de suspensão, a fim de aproveitar a incidência de juros e correção monetária.

Ao arremate, prequestiona a matéria ventilada nos autos e pede pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, acostada no ID n. 76663465, a apelada apresenta impugnação ao pedido de gratuidade; em seguida, sustenta a inépcia do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, advoga a falha na prestação do serviço que acarretaram danos à apelada, e, nesse sentido, pede pelo desprovimento do apelo, com a majoração da verba honorária.

No ID n. 78649479 sobreveio despacho determinando a intimação da apelante para comprovar a hipossuficiência econômico-financeira. Ato contínuo, foi efetuado o preparo (ID n. 79503472)

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais para condenar a demandada, ora apelante, ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada, preliminarmente, impugna o
pedido de assistência judiciária gratuita
, alegando a não comprovação da incapacidade econômico-financeira da apelante. Nesse ponto, não se conhece da insurgência por superveniente perda do objeto, em razão do recolhimento das custas recursais pela recorrente no ID n. 79503472.

Noutro norte, quanto à alegada
violação ao princípio da dialeticidade
, ainda que a peça recursal reitere os fundamentos lançados na peça defensiva, não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação, se para contrapor aos fundamentos da sentença a apelante baseou-se nas razões apresentadas na defesa, para exprimir
os motivos pelos quais entende ter ocorrido contrariedade ao seu direito.

Sobreleva ressaltar que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso de apelação contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(N.U 1016860-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020
)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos matérias e morais, objetivando a condenação da empresa Cliniprev e de Eveline Nunes Barreto, ao ressarcimento dos danos patrimoniais, na modalidade lucros cessantes e reparação estética, e danos extrapatrimoniais, em consequência de erro em procedimento fisioterapêutico, que teria acarretado queimaduras graves à autora.

Narrou na inicial, que durante tratamento de fisioterapia realizado pela apelante, sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, cujas lesões foram ocasionadas por negligência e imperícia na prestação do atendimento pela profissional de saúde.

Apresentada defesa pelas demandadas, e seguido o
iter procedimental
, com a desistência pela autora da prova pericial, o processo foi sentenciado, tendo a magistrada singular acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva da Cliniprev, e no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar a demandada, ora apelante, a indenização em danos morais pela falha na prestação de serviço fisioterápico.

Eis o dispositivo:

“[...] Pelo exposto, julga-se parcialmente procedente a demanda, condenando-se a ré Eveline Nunes Barreto a indenizar a autora Ivonete Gomes de Oliveira por danos morais, fixados estes em R$ 10.000,00. Correção monetária a incidir do evento danoso, e juros moratórios a incidir a partir da data de citação 1. Custas processuais e honorários advocatícios pel a sucumbente, sendo que estes últimos, considerados (art. 85, §§ 2º do CPC) a complexidade da demanda, o trabalho e tempo resultante à causa, seguem fixados em 15% sobre o valor da condenação.”
– ID 766663460.

Não conformando com o édito sentencial, recorre Eveline Nunes Barreto, alegando a ausência de nexo de causalidade entre os danos decorrentes das lesões por queimaduras na pele da recorrida e tratamento ministrado pela recorrente.

A valer, hodiernamente está pacificado que a relação entre profissionais de saúde e seus pacientes é uma relação jurídica de consumo, que se enquadra na inteligência do art. 3º, §2º do CDC, figurando o paciente como o consumidor dos serviços prestados pelo profissional da saúde, que atua como fornecedor.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do fisioterapeuta, quando atua como profissional liberal autônomo, é aferida pela teoria subjetiva, na modalidade da culpa provada, a teor do que dispõe o artigo 14, § 4º do CDC
[1]
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERCORRÊNCIA PARTO NORMAL – FRATURA CLAVÍCULA DO RECÉM NASCIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPLICAÇÃO POSSÍVEL – INTERCORRÊNCIA CORRIQUEIRA NESSE TIPO DE PROCEDIMENTO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO APONTANDO A INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – PROCEDIMENTO ADEQUADO – CONDUTA MANTIDA – INFORMAÇÃO PRESTADA À PARTURIENTE DE IMEDIATO – FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados ao paciente por ato de seus prepostos é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, cumpre averiguar se houve falha no serviço prestado pelo médico integrante de seu corpo clínico, somente se responsabilizando o nosocômio quando comprovado ato doloso ou culposo imputável ao facultativo. Intelecção do art. 14 do CDC.
Já a responsabilidade civil do médico é subjetiva, a teor do que preceitua o § 4º do art. 14 do CDC, porquanto, de regra, sua obrigação é de meio e não de resultado.
Parto normal que ocorreu dentro de um quadro de normalidade. Prontuário hospitalar ao qual os autores tiveram acesso, indicando a constatação da fratura em exame radiológico e posterior imobilização do membro da recém-nascida. Segundo conclusão do laudo pericial, a fratura constatada apresentou evolução natural e foi observado o procedimento adequado e indicado para a sua consolidação e cura, que é o da imobilização. Inexistência de dano.”
(N.U 0011685-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021
)

Isso significa dizer que em tratando de obrigação de meio, é ônus do paciente, quando entender ter sofrido um dano em decorrência da atuação do profissional da saúde, a prova de sua culpa, ou seja, de que teria ele cometido um erro profissional.

Volvendo-se ao caso em pauta, há que se verificar se as lesões de pele sofridas pela autora-apelada decorreram de culpa da profissional fisioterapeuta na condução das sessões de fisioterapia.

Perscrutando os autos originários, restou provado que a autora foi encaminhada para tratamento fisioterapêutico por conta de histórico de lombociatalgia crônica, tendo sido atendida pela apelante, iniciando tratamento em 05.09.07, com aplicação do equipamento de Diatermia por Ondas Curtas, e em seguida passou-se para estímulos de TENS, que tem por objetivo neutralizar ou minorar a dor.

No entanto, 05 (cinco) dias após iniciado o tratamento apresentou queimadura na região sacral e perda da sensibilidade, acompanhada de incontinência urinária e constipação intestinal (ID n. 76663450).

Atribui as lesões ao tratamento ministrado pela recorrente.

De fato, é possível verificar a existência de dano, consubstanciado nas lesões de queimaduras provocadas na pele da autora na região sacral, bem como constata-se que a apelada, ao descrever os atendimentos fisioterápicos prestados, informou que os procedimentos Diatermia por Ondas Curtas e o TENS foram aplicados de forma a não ser constatada qualquer lesão no momento da aplicação, ou ainda, com potencial de lesionar.

Nada obstante, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o tratamento ministrado e as lesões sofridas pela recorrida, na medida em que logo após o manejo pela fisioterapeuta dos aparelhos para tratar a dor na região lombar, em 05.09.07,
a apelada apresentou queimaduras justamente na região tratada, tanto é que logo em seguida após relato da paciente, esta foi encaminhada pela própria profissional para avaliação por médico especialista para examinar a extensão da lesão, o qual constatou a ocorrência de “lesão sacral, com tecido necrótico”, e a encaminhou para cirurgião geral, para realização de ao procedimento de debridamento cirúrgico e curativo em 09.10.07
(ID n. 76663451).

Dessarte, ainda que, como pontuou o juízo primevo, no início ou durante a sessão de fisioterapia, não tenha sido detectada qualquer anomalia da paciente à insensibilidade ou a carga excessiva de intensidade – ainda que ordinária aos demais pacientes –, destaca-se que a paciente não tinha como saber quais sintomas poderiam influenciar no tratamento a ser ministrado, justamente por não ter conhecimentos técnicos sobre o que será feito, cabendo ao profissional de fisioterapia avaliar o tempo e intensidade a ser submetido o paciente.

Ademais,
o relatório apresentado pelo fabricante do aparelho de Diatermia não afasta a possibilidade de ocorrência de queimaduras de 2º e/ou 3º graus com a utilização de ondas curtas, muito pelo contrário,
pondera, apenas, que o tempo teria que ser superior a 30 min e em dose acima de 3, e esclarece que se utilizado de maneira incorreta pode causar queimadura de 2º e/ou 3º grau
(fls. 142/143 – ID n. 76663451).

Logo, conforme a intensidade e duração do manejo é possível a ocorrência de queimaduras graves.

Por outro lado, consta que o equipamento que em tese foi utilizado na apelada durante o tratamento, apenas foi realizado o periciamento em
novembro/2009
, ou seja,
dois anos após o procedimento ministrado, cujo laudo técnico não comprova o seu funcionamento regular quando da utilização à época que se deu o sinistro, em 09/2007
(fl. 140 – ID n. 76663451).

Assim é que, seja em razão da negligencia da profissional de saúde por não adotar os cuidados necessários ao realizar o procedimento de Diatermia com Ondas Curtas na paciente, a submetendo a período e/ou intensidade superior a adequada à sua sensibilidade, seja por conta do funcionamento inadequado do aparelho, ou utilização incorreta deste, o fato é que resta demonstrado o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela apelada, e o tratamento ministrado pela profissional, ora apelante, realizado justamente na região lesionada.

Diante disso, como bem lançou a togada singular na sentença, “
a ré Eveline não demonstrou ter preenchido o seu dever de informação, e de que a autora assumira os riscos de sofrer uma queimadura, ainda que de pouco provável acontecimento, hipotética, tratou a paciente/autora a identidade de outros pacientes, equivocando-se quanto as condições peculiares desta, em relações as quais inclusive, repisa-se, não comprovou ter informado, nos termos do art. 6º, III, do CDC
”, cujo entendimento não se afasta daquele hodiernamente manifestado pela Corte Superior, segundo o qual
“Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado”
(REsp 1540580/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018).

Assim sendo, sobejam presentes os elementos formadores da responsabilidade civil postulada, e em razão dos danos sofridos, impõe-se o dever de indenização.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PERDA DA SENSIBILIDADE DO LÁBIO INFERIOR E DO QUEIXO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO DENTISTA – COMPROVAÇÃO DE QUE O IMPLANTE SE DEU PRÓXIMO AO FEIXE VÁSCULO-NERVOSO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO
– DANO ESTÉTICO – AFASTADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A responsabilidade civil do cirurgião dentista é subjetiva, de modo que exige demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, o expert afirma a possibilidade de proximidade da instalação dos implantes com o feixe vásculo-nervoso como causa da perda da sensibilidade.

Embora tenha sido consignado no laudo a impossibilidade de avaliar o grau de insensibilidade do lábio inferior, por ser tal sintoma de ordem subjetiva, a conclusão do expert quanto à proximidade dos implantes dos nervos torna a configuração do ato ilícito incontroversa.

Ao fixar a verba indenizatória, deve o julgador observar as circunstâncias fáticas de cada caso, a fim de propiciar uma compensação para o lesado e punição para o ofensor, visando impedir reincidências, sem que isso configure enriquecimento sem causa.

Quanto à indenização, ao fixar a verba deve o julgador observar as circunstâncias fáticas de cada caso, a fim de propiciar uma compensação para o lesado e punição para o ofensor, visando impedir reincidências, sem que isso configure enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, levando-se em consideração que a indenização por dano moral deve ser fixada em valor consentâneo com a gravidade da lesão (ausência de sensibilidade do lábio inferior), observando-se a posição econômico-financeira da ofendida (empresária) e as condições econômicas e o grau de culpa de quem deu causa à lesão (cirurgião-dentista) tenho por adequado condenar o Apelado em dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

[...]

Já a indenização pelo dano estético, corolário do dano moral, mas que com esse não se confunde, o que se pretende é a proteção à saúde e a integridade física, direitos fundamentais previstos na Constituição.

Dessa forma, o dano estético visa à reparação a ofensa à integridade física da vítima, advinda de lesão interna ou externa no corpo humano, alterando sua forma original, causando com isso agressões à pessoa em seu sentimento de auto-estima.”
(N.U 0013876-09.2006.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Nessa toada, em que pese não comprovados os danos materiais, por sua vez, o dano moral restou evidenciado diante das sequelas acarretadas pelas queimaduras provocadas pela negligência e imperícia da apelada ao ministrar as sessões de fisioterapia.

Ora, como ressaltou a togada
a quo,
a autora, ora apelada, apresentou-se para tratamento fisioterápico buscando livrar-se da dor intensa causada por histórico de “lombalciotalgia crônica”, e acabou sofrendo queimaduras de 2º e 3º graus na região posterior do quadril, região sacral.

Quanto ao
quantum
arbitrado, levando-se em consideração que a indenização por dano moral deve ser fixada em valor consentâneo com a gravidade da lesão (queimaduras graves), observando-se a posição econômico-financeira da ofendida (comerciária) e as condições econômicas e o grau de culpa de quem deu causa à lesão (fisioterapeuta).

Analisando a extensão do dano, com o agravamento da condição clínica que a autora já ostentava, a natureza da lesão e as condições econômicas das partes, mas por outro lado, sopesando a prestação da assistência após informação do sinistro pela apelada, entendo que a quantia fixada pela magistrada
a quo
em R$10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

No que pertine à incidência dos consectários legais, a apelante requer seja determinada a correção monetária a partir da sentença de mérito.

Nesse ponto, razão assiste à recorrente, posto que em se tratando de responsabilidade contratual por erro médico/profissional, o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento da indenização, nos termos da Súm. 362 do STJ, ou seja, da data da sentença.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA
– DANO MORAL E MATERIAL – FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO ATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DEDUÇÃO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E CESSÃO DO PENSIONAMENTO EM CASO DE NOVO CASAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
ATERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS
– QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

[...]

De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária do valor da indenização por dano moral é a data do seu arbitramento, consoante dispõe o Verbete Sumular n. 362/STJ. Ou seja, a correção monetária incidirá desde a data da sentença.
Já no tocante aos juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade contratual ex persona, sua fluência se dá a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, tanto para o dano moral como para o material.

A correção monetária aplicada na indenização por dano material incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Verbete Sumular n. 43/STJ.”
(N.U 0001947-39.2012.8.11.0050, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para constar que a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral contar-se á da data do seu arbitramento, nos termos do que dispõe a Sum. 362 do STJ.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021